Tribunal: TJMT
Processo: 1032315-84.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032315-84.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DALVA UMBELINA DA SILVA - CPF: 926.491.571-00 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), DALVA UMBELINA DA SILVA - CPF: 926.491.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), V. A. M. M. D. S. - CPF: 101.555.311-74 (EMBARGADO), CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - CPF: 055.149.347-05 (ADVOGADO), DALVA UMBELINA DA SILVA - CPF: 926.491.571-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS NÃO APRECIADOS NA ORIGEM. SUPERAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EQUOTERAPIA. TRATAMENTO EXTRA-ROL. CRITÉRIOS DO STF. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO OBRIGATORIEDADE. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve parcialmente sentença para determinar o custeio de equoterapia a paciente com Transtorno do Espectro Autista, afastando, contudo, a cobertura de acompanhante terapêutico escolar e indenização por danos morais. A embargante suscita nulidade por ausência de julgamento de embargos na origem e omissão quanto à análise da obrigatoriedade da equoterapia à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de nulidade por supressão de instância diante da ausência de apreciação de embargos declaratórios na origem; e (ii) analisar a obrigatoriedade de cobertura de equoterapia como tratamento não previsto no rol da ANS, à luz dos critérios fixados pelo STF.

III. Razões de decidir

3. A ausência de julgamento dos embargos de declaração na origem configura vício de procedimento, caracterizando supressão de instância; contudo, a matéria exclusivamente de direito autoriza a superação do vício, com aplicação da teoria da causa madura, em prestígio à celeridade e à primazia do julgamento de mérito.

4. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese relativa à aplicação dos critérios fixados pelo STF para cobertura de tratamentos extra-rol, impondo sua integração.

5. Nos termos da interpretação conferida pelo STF ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998, a cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS exige o preenchimento cumulativo de requisitos técnicos, dentre eles a comprovação de eficácia científica e ausência de negativa expressa da agência reguladora.

6. A equoterapia não preenche tais requisitos, diante da ausência de evidência científica robusta e da manifestação técnica da ANS afastando sua obrigatoriedade, além da existência de terapias substitutivas previstas no rol.

7. A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que a equoterapia não possui cobertura obrigatória, por não atender aos critérios legais e técnicos exigidos para tratamentos extra-rol.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a condenação ao custeio da equoterapia, mantidos os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de julgamento de embargos de declaração na origem configura vício de procedimento, passível de superação quando a causa estiver madura para julgamento. 2. A cobertura de tratamento não incluído no rol da ANS exige o preenchimento cumulativo dos critérios fixados pelo STF. 3. A equoterapia não constitui procedimento de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, por ausência de comprovação científica nos moldes exigidos e existência de alternativas terapêuticas previstas no rol."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, II, 1.023, § 2º, 1.024, § 4º, 1.013, § 3º e 4º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7.265/DF; STJ, REsp nº 2.067.055/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão de id.357370896, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo menor V. A. M. M. D. S., mantendo a sentença que determinou o custeio de equoterapia, mas indeferiu o acompanhante terapêutico escolar e danos morais.

Em suas razões (id.359299866), a embargante suscita, preliminarmente, a ocorrência de nulidade processual absoluta por
error in procedendo
. Argumenta que interpôs Embargos de Declaração em face da sentença (id.327159402) ainda em primeiro grau, os quais não foram julgados pelo juízo de origem antes da remessa dos autos a este Tribunal. Alega que houve supressão de instância e violação ao efeito interruptivo previsto no art. 1.026 do CPC, uma vez que a sentença não estava devidamente integrada quando do julgamento do recurso de apelação.

No mérito, aponta omissão e erro material quanto à condenação ao custeio de Equoterapia. Sustenta que o acórdão ignorou a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal fixada na ADI 7.265/DF e os precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.963.064/SP e REsp 2.067.055/MT), que estabeleceram requisitos cumulativos para a cobertura de tratamentos fora do Rol da ANS. Afirma que a equoterapia não possui comprovação de eficácia científica de alto nível para o TEA e que a própria ANS, por meio de pareceres técnicos, afasta sua obrigatoriedade.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para: (i) anular o acórdão e determinar o retorno dos autos à origem para julgamento dos aclaratórios pendentes; ou, subsidiariamente, (ii) afastar a condenação ao custeio da equoterapia.

Devidamente intimada (id.359746861), a parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos.

Em observância ao princípio do contraditório e ao princípio da não surpresa (art. 9º e 10 do CPC), e com fulcro no Art. 1.023, § 2º, c/c Art. 1.024, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, determinou-se a intimação da parte embargada para que, no prazo legal de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre a possível aplicação dos parâmetros técnicos fixados pelo STF no julgamento da ADI 7265 (critérios para cobertura de tratamentos extra-rol). Contudo, transcorrido o prazo, quedou-se inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão de id.357370896, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo menor V. A. M. M. D. S., mantendo a sentença que determinou o custeio de equoterapia, mas indeferiu o acompanhante terapêutico escolar e danos morais.

O acórdão embargado restou assim ementado:

Ementa:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. EQUOTERAPIA. COBERTURA DEFERIDA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR E SUPERVISÃO POR BCBA. ATUAÇÃO FORA DO AMBIENTE CLÍNICO. EXTRAPOLAÇÃO DA COBERTURA MÉDICO-AMBULATORIAL. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto por menor, representado por sua genitora, contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou que a operadora de plano de saúde custeasse tratamento de equoterapia prescrito para paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), mas indeferiu o pedido de cobertura de acompanhante terapêutico em ambiente escolar e supervisão por profissional certificado BCBA, bem como rejeitou a pretensão indenizatória por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o plano de saúde está obrigado a custear acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e supervisão por profissional BCBA no tratamento de criança diagnosticada com TEA; e (ii) examinar se a negativa de cobertura do referido acompanhamento caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O contrato de plano de saúde tem por objeto a prestação de assistência médico-hospitalar e ambulatorial, compreendendo serviços voltados à promoção e recuperação da saúde em ambiente clínico ou hospitalar, não abrangendo, em regra, serviços prestados em ambiente escolar ou educacional.

O acompanhamento terapêutico em ambiente escolar possui natureza predominantemente pedagógica e de inclusão educacional, voltada ao apoio do estudante na interação social, adaptação à rotina acadêmica e participação em atividades escolares, inserindo-se no âmbito das políticas públicas de educação inclusiva.

A Lei nº 12.764/2012 assegura à pessoa com Transtorno do Espectro Autista o direito a acompanhante especializado quando inserida em classes comuns de ensino regular, incumbência atribuída ao sistema educacional, não se transferindo automaticamente tal obrigação às operadoras de planos de saúde.

A jurisprudência deste Tribunal tem se consolidado no sentido de que o custeio de acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar extrapola a natureza da cobertura médico-hospitalar contratada, inexistindo obrigatoriedade de cobertura quando o serviço é prestado fora de estabelecimento de saúde ou de ambiente clínico.

A recusa de cobertura fundada em interpretação plausível da extensão contratual e regulatória não configura, por si só, dano moral indenizável, porquanto o mero inadimplemento contratual não caracteriza ofensa anormal aos direitos da personalidade, ausente demonstração de agravamento do quadro clínico ou situação excepcional de violação à dignidade do beneficiário.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O custeio de acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar para paciente com Transtorno do Espectro Autista, quando prestado fora de estabelecimento clínico ou hospitalar, não integra, em regra, a cobertura obrigatória dos contratos de plano de saúde.

2. A negativa de cobertura fundada em interpretação razoável da extensão contratual não configura dano moral indenizável quando ausente demonstração de agravamento anormal da situação do beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 196 e 205; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, §1º; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.988.367/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 30/09/2022; STJ, AgInt no REsp 2.018.599/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, DJe 20/03/2024.

Pois bem. Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade do art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles conheço.

Mérito

O recurso aponta, fundamentalmente, dois vícios no acórdão de id. 357370896: (i) uma nulidade processual absoluta (
error in procedendo
) decorrente do julgamento do apelo antes da apreciação de embargos opostos na primeira instância; e, alternativamente, (ii) omissão quanto à análise da obrigatoriedade de cobertura da Equoterapia à luz da jurisprudência vinculante e recente do STF e STJ.

De fato, assiste razão à embargante ao apontar o vício de procedimento. A remessa dos autos e o julgamento do recurso de apelação por esta Corte antes da apreciação dos embargos de declaração (id.327159402) pelo Juízo
a quo
configuram, em tese,
error in procedendo
e supressão de instância, o que, em regra, levaria à anulação do julgado.

Contudo, em homenagem aos princípios da celeridade, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, conforme dispõe o art. 4º do CPC, e aplicando por analogia a Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, entendo ser possível e mais produtivo superar o vício para julgar, desde logo, a matéria de fundo omitida.

A questão remanescente é unicamente de direito, consistente na obrigatoriedade ou não da cobertura de equoterapia, e já foi amplamente debatida nos autos, não demandando dilação probatória. Ademais, ressalto que a parte embargada, embora devidamente intimada para se manifestar sobre os presentes aclaratórios e seu potencial efeito infringente, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC, em observância ao contraditório e ao princípio da não surpresa, quedou-se inerte.

Dessa forma, sanar a omissão de mérito nesta oportunidade é a medida que melhor atende à razoável duração do processo, evitando o retorno desnecessário dos autos à instância inferior para, ao final, a matéria retornar a este mesmo Colegiado.

Passo, portanto, à análise da omissão de mérito apontada.

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao manter a condenação ao custeio da equoterapia, pois não analisou a questão sob o prisma dos critérios estabelecidos pela Lei nº 14.454/2022 e da jurisprudência vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.265.

Com razão. O acórdão embargado limitou-se a manter a sentença neste ponto sem enfrentar a tese defensiva específica, amparada na mais recente orientação dos Tribunais Superiores, o que configura omissão a ser sanada (art. 1.022, II, c/c art. 489, § 1º, VI, do CPC).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7.265, conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98, incluído pela Lei nº 14.454/2022, fixando que a cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS é possível, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS; e (v) existência de registro na Anvisa.

No caso da equoterapia, é forçoso reconhecer que o tratamento não preenche os requisitos cumulativos definidos pelo STF.

Conforme apontado pela embargante e demonstrado pelo Parecer Técnico n.º 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024.1, a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) manifestou-se expressamente no sentido de que a equoterapia não possui cobertura obrigatória, por ausência de evidências científicas que comprovem sua eficácia e segurança nos moldes exigidos para inclusão no Rol. Tal parecer técnico representa a "negativa expressa da ANS" mencionada no item (ii) do critério do STF.

Além disso, falha o requisito (iii), pois existem no rol da ANS alternativas terapêuticas para o tratamento do TEA, como fisioterapia, terapia ocupacional e psicologia, que são custeadas pela operadora.

O Superior Tribunal de Justiça, aplicando o entendimento do STF, já consolidou a orientação de que a equoterapia não é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Cito, a título de exemplo, os recentes precedentes mencionados pela Embargante:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES. REEMBOLSO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O rol da ANS é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado em situações excepcionais, desde que atendidos critérios técnicos, como comprovação de eficácia científica e recomendação por órgãos técnicos competentes, conforme jurisprudência do STJ e nova redação da Lei 9.656/98.

2. A cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, como a fonoaudiologia (laser), é obrigatória quando há prescrição médica e necessidade comprovada, especialmente em casos de doenças graves que demandam tratamentos multidisciplinares.

3. A equoterapia, embora regulamentada pela Lei 13.830/2019, não possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde, pois não há comprovação de eficácia científica nos termos exigidos pela legislação e pela jurisprudência. A ANS expressamente afastou sua obrigatoriedade em parecer técnico.

4. O reembolso integral de tratamentos realizados fora da rede credenciada somente é admitido em casos excepcionais, como urgência ou emergência, nos limites da tabela de preços contratada, conforme o art. 12, VI, da Lei 9.656/98.

5. Recurso parcialmente provido para limitar o reembolso aos preços da tabela da prestadora de assistência à saúde e afastar a cobertura da equoterapia.

(REsp n. 2.067.055/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 23/3/2026.) (destaquei)

Destarte, a manutenção da condenação ao custeio da equoterapia está em dissonância com a jurisprudência qualificada e vinculante, devendo ser reformada.

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHO
, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada: (I) reformar parcialmente o acórdão embargado (id.357370896) e a sentença de primeiro grau (id.327159400), a fim de afastar a condenação da operadora de plano de saúde ao custeio do tratamento de equoterapia; (II) - manter, no mais, o acórdão embargado, que negou provimento ao recurso do autor quanto aos pedidos de custeio de acompanhante terapêutico em ambiente escolar e indenização por danos morais.

Em razão da reforma e da sucumbência integral da parte autora/embargada, inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença, para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026